Tribunal: TJSP
Processo: 1500064-36.2022.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA.

Pretendida absolvição com base na atipicidade material à luz do princípio da insignificância ou por crime impossível, além de pleitos subsidiários de redução de pena, fixação de regime aberto e isenção de custas. Descabimento.

Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Alegação de res

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO TENTADO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA.

Pretendida absolvição com base na atipicidade material à luz do princípio da insignificância ou por crime impossível, além de pleitos subsidiários de redução de pena, fixação de regime aberto e isenção de custas. Descabimento.

Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Alegação de res derelicta. Descabimento. Tipicidade da conduta. Crime impossível. Não evidenciado. Figura que se caracteriza pela absoluta ineficácia do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto. Inocorrência. Conduta praticada apta à consumação do delito e objeto passível de apropriação. Identificação dos acusados, malgrado a clandestinidade inerente ao furto. Palavra dos policiais que encontrou respaldo nos elementos de prova. Representante da vítima que, em juízo, informou que os trilhos de ferro encontrados ao lado da via férrea não estavam abandonados e nem foram doados pela RUMO LOGISTICA S.A, empresa vítima do delito. Impossibilidade do reconhecimento do princípio da insignificância. Alto grau de lesividade e reprovabilidade social quanto a furto. Réus reincidentes. Requisitos do C. STF não preenchidos. Condenação mantida - para ambos os réus.

Dosimetria. Legitimidade, dentro da discricionariedade motivada exigida. Na primeira fase, ambos os réus tiveram as penas-bases elevadas na fração de 1/2, em razão dos maus antecedentes. Na fase intermediária, a tripla reincidência de Claudinei foi parcialmente compensada com a atenuante da confissão (Tema 585, do C. STJ), sendo aumentada sua pena em 1/3, e no caso de Mário, pela tripla reincidência, a exasperação se deu na fração de 1/2. Na terceira etapa, aplicada a redução na fração máxima de 2/3, em razão do iter criminis percorrido. Regime fechado mantido, ante a biografia penal dos acusados, portadores de maus antecedentes e de multirreincidência. Art. 33, § 3o, do CP. Pleitos afastados.

Negado provimento aos apelos.